Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença coletiva (auxílio alimentação - SINDIRETA). A controvérsia envolve a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, e a alegação do recorrente de que não há que se falar na existência de valores incontroversos para expedição de requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se é necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso pendente para a continuidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de discussão sobre o índice de correção monetária (incidência da SELIC) impede a determinação de valores incontroversos para expedição de requisitórios.
4. O trânsito em julgado do agravo de instrumento que trata da incidência da SELIC deve ser aguardado para garantir segurança jurídica e evitar tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O prosseguimento da execução com expedição de requisitórios deve ser suspenso até o trânsito em julgado de decisões pendentes sobre a controvérsia monetária.
2. Não há que se falar em valor incontroverso quando há divergência sobre o índice de correção aplicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28; TJDFT, Acórdãos 1619466, 1738219, 1638038.